Tribunal: TJMT
Processo: 0004064-86.2010.8.11.0045
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004064-86.2010.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WASHINGTON LUIZ MAYER - CPF: 469.798.400-53 (APELADO), LUCAS CANDIDO MAYER - CPF: 017.006.680-05 (ADVOGADO), ADVASSON PRETTO - CPF: 275.154.601-30 (APELANTE), RAFAEL SBRISSIA - CPF: 026.699.369-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL – DIA SEGUINTE À DATA DA EMISSÃO ESTAMPADA NA CÁRTULA – LITERALIDADE DA SÚMULA No 503 DO C. STJ – CÁRTULAS AJUIZADAS APÓS O PRAZO QUINQUENAL – PRESCRIÇÃO DECLARADA DOS TÍTULOS No 853.678 E 901.254 – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DOS CHEQUES No 853.692 E 986.293 POR DEMORA NA CITAÇÃO – DILIGÊNCIAS PRATICADAS PELA PARTE INTERESSADA – ATRASO QUE NÃO PODE SER IMPUTADO AO DEMANDANTE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 240 E PARÁGRAFOS DO CPC – NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO – ALEGAÇÃO DE EMISSÃO DOS CHEQUES COMO OPERAÇÕES DE CUSTÓDIA E REPRESENTAÇÃO DOS PREJUÍZOS DA SOCIEDADE HAVIDA ENTRE AS PARTES – COMPROVAÇÃO – DESCONSTITUIÇÃO DOS CHEQUES No 853.692 E 986.293 – TERMO DE INCIDÊNCIA DOS JUROS DO TÍTULO NÃO APRESENTADO PARA COMPENSAÇÃO (CHEQUE No 977.962) – DATA DA CITAÇÃO – TERMO DE INCIDÊNCIA DOS JUROS DO TÍTULO APRESENTADO PARA COMPENSAÇÃO (CHEQUE No 986.300) – DATA DO VENCIMENTO – REFORMA DA SENTENÇA EM PARTE – RECONHECIMENTO DE SEUCUMBÊNCIA RECÍPROCA –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de cheque sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte à data de emissão estampada na cártula. (Súmula no 503 do STJ).

O STJ, cuja função precípua é a uniformização da interpretação da legislação infraconstitucional federal, firmou entendimento no sentido de que a interrupção da prescrição somente não retroagirá à data da propositura da ação nas hipóteses em que a demora da citação decorra da desídia da parte autora, o que não se verificou na hipótese.

Restando comprovado que a única finalidade dos cheques cobrados era a de servir como garantia perante uma instituição financeira de um empréstimo contraído pelas partes, para que fossem custodiados por esse banco até o adimplemento da dívida, estes títulos devem ser desconstituídos.

Os cheques não apresentados para compensação constituem documentos hábeis e suficientes para embasar o procedimento monitório.
Todavia, em tal situação o termo inicial para

contagem dos juros de mora, se dá a partir da citação válida do devedor.

Provido parcialmente o recurso, com reforma parcial da sentença, deve ser aplicado o disposto no artigo 86 do Código de Processo Civil, para se distribuir, recíproca e igualitariamente, o pagamento das custas e honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ADVASSON PRETTO, visando reformar a sentença de ID no 21361051 proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que, nos autos da Ação Monitória de Cód. no 39038, movida em seu desfavor por WASHINGTON LUIZ MAYER, rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente a demanda, constituindo de pleno direito as cártulas cobradas (seis cheques), sobre os quais incidirá correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da emissão de cada título. O apelante foi condenado ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.

Em suas razões de ID no 21362488, a parte apelante sustenta a ocorrência de prescrição dos cheques no 853.678 e 901.254 em razão destes terem sido ajuizado após o prazo quinquenal previsto na Súmula no 503 do c. Superior Tribunal de Justiça, considerando-se, para tanto, a data do vencimento aposta no campo emissão e não na avença das partes.

Defende a prescrição dos cheques no 853.692 e 986.293 em razão da demora na citação, que teria decorrido da inércia do apelado, com base no artigo 240 e parágrafos do Código de Processo Civil.

Alega que inexiste dívida representada pelos demais títulos, pois seriam meras operações de custódia e representação dos prejuízos da sociedade havida entre as partes.

Aduz que, em caso de condenação, o termo
a quo
dos juros legais deve ser a data da primeira apresentação do título e que, no caso em análise, cinco cheques jamais foram apresentados para compensação, devendo o termo inicial destes ser a data da citação (21.02.2012), conforme fixa o art. 240 do Código Civil

Ao final, requer a procedência do recurso para que sejam acolhidos os embargos monitórios, declarando-se à ocorrência da prescrição da pretensão de quatro dos seis cheques apresentado pelo apelado. Pede, também, que seja declarada a impossibilidade do reconhecimento de qualquer dívida entre as partes a partir das cártulas apresentadas. Sucessivamente, pretende que o termo inicial dos juros de mora seja a data de apresentação de cada um deles e em caso disto não ter ocorrido, que seja a data da citação.

As contrarrazões foram apresentadas em documento de ID no 21362493, por meio das quais o recorrido objetiva o desprovimento do recurso.

Tentada conciliação, esta restou inexitosa (Certidão de ID no 33414996).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Os cheques cobrados na demanda monitória originária são os seguintes:

- no 853.678, BB – emitido em 26.10.2005 – vencimento em 20.11.2005 – valor de R$99.030,61;

- no 853.692, BB – emitido em 21.11.2005 – vencimento em 20.12.2005 – valor de R$99.030,61;

- no 986.300, Sicredi – emitido em 20.12.2005 – vencimento em 05.02.2006 – valor de R$99.030,61;

- no 901.254, Sicredi – emitido em 17.11.2005 – vencimento em 10.12.2005 – valor de R$30.061,97;

- no 986.293, Sicredi – emitido em 14.12.2005 – vencimento em 10.01.2006 – valor de R$30.061,96;

- no 977.962, Sicredi – emitido em 12.01.2006 – vencimento em 10.02.2006 – valor de R$30.061,96;

O recorrente, ao interpor o presente apelo, apresenta quatro teses, que enfrentaremos uma a uma.

Acerca da alegação de prescrição dos cheques no 853.678 e 901.254 em razão destes terem sido ajuizado após o prazo quinquenal, considerando-se, para tanto, a data do vencimento aposta no campo emissão e não na avença das partes, entendo que melhor sorte assiste ao apelante.

Sobre o tema, cito a orientação jurisprudencial consolidada na Súmula no 503 do c. STJ:

“
O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de cheque sem força executiva é quinquenal,
a contar do dia seguinte à data de
emissão
estampada na cártula
.
”
(grifo nosso)

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de cheque sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte à data de emissão estampada na cártula.” (Súmula 503/STJ).” (RAC n. 140230/2014, Quinta Câm. Cív., Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 11/02/2015, DJE 16/02/2015)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUE SEM FORÇA EXECUTIVA - SENTENÇA QUE REJEITOU OS EMBARGOS E VALIDOU O TÍTULO EXECUTIVO - PRAZO PRESCRICIONAL – EXEGESE DO ARTIGO 206, §5o, I, DO CPC –
INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL – SÚMULA 503 DO STJ
- VALIDADE DO DOCUMENTO QUANTO A EXISTÊNCIA DA DÍVIDA - SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO. A prescrição da ação monitória fundada em cheque sem força executiva obedece ao prazo prescricional previsto no art. 206, § 5o, I, do CC. (...)
O início da contagem do prazo prescricional se dá a partir do dia seguinte à data de emissão da cártula, conforme preconiza a Súmula 503 do STJ.
(...)” (RAC n. 127454/2014,Primeira Câm. Civ., Rel. Des. Adilson Polegato de Freitas, j. 09/06/2015, DJE 15/06/2015) (grifo nosso)

Na hipótese em tela, os cheques mencionados foram emitidos em 26.10.2005 e 17.11.2005, (documentos de ID no 21359478), motivo pelo qual, ajuizada a demanda em 19.11.2010 (documento de ID no 21358973), tais títulos encontram-se fulminados pela prescrição, não havendo que se falar em possibilidade da sua cobrança por meio de demanda monitória.

Com relação ao argumento da prescrição dos cheques no 853.692 e 986.293 em razão da demora na citação, que teria decorrido da inércia do apelado, com base no artigo 240 e parágrafos do Código de Processo Civil, entendo que não assiste razão ao recorrente.

Isso porque, nos termos do art. 202, I, do Código Civil, o despacho que ordena a citação interrompe a prescrição, desde que procedida nos prazos previstos no art. 240 do CPC.

O c. STJ, cuja função precípua é a uniformização da interpretação da legislação infraconstitucional federal, firmou entendimento no sentido de que a interrupção da prescrição somente não retroagirá à data da propositura da ação nas hipóteses em que a demora da citação decorra da desídia da parte autora. Confira-se:

“AGRAVO REGIMENTAL EM MEDIDA CAUTELAR. RECURSO ESPECIAL. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE DO DIREITO ALEGADO. EXECUÇÃO JUDICIAL DE CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. PRESCRIÇÃO. CITAÇÃO OCORRIDA APÓS OS 90 DIAS PREVISTOS PELO ART. 219, § 3o, CPC. DEMORA QUE NÃO PODE SER IMPUTADA AO EXEQUENTE. SÚMULA 106/STJ. (...) 2. Nos termos do art. 219, § 1o, do CPC,
a citação válida interrompe a prescrição, que “retroagirá à data de propositura da ação
.” 3. Deve ser considerada interrompida a prescrição na data da distribuição da ação, nos termos do art. 219, §§ 1o e 2o do CPC,
quando a demora na citação do executado se deve a outros fatores, e não à desídia do credor
. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (STJ. AgRg na MC 17.261/AP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26.10.2010, DJe 12.11.2010) (grifo nosso)

“DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO-OCORRÊNCIA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a norma prevista no art. 219, § 4o, do CPC, visa proteger o devedor da desídia do credor que, sem motivos, não toma as providências para sua citação. Ausente esta, todavia, não há falar em prescrição intercorrente.
2. Recurso especial conhecido e improvido.” (STJ. REsp no 898.975/DF, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 17.12.2007, DJe 10.03.2008) (grifo nosso)

No caso em tela, verifica-se que, ajuizada a demanda em 19.11.2010, o despacho que ordenou a citação se deu em 15.12.2010, restando efetivada a citação em 23.01.2012, ocorrendo um lapso temporal entre o ajuizamento da ação e a citação de mais de 14 (quatorze) meses.

Todavia, não houve, no caso, inércia imputável à parte autora que ensejasse a não observância dos prazos referidos pelo artigo 240 e seus parágrafos do CPC.

Assim, na linha da jurisprudência do c. STJ, não há que se falar em prescrição dos títulos no 853.692 e 986.293.

Prosseguindo, no tocante a tese de que inexiste dívida representada pelos títulos que não se encontram prescritos, pois seriam meras operações de custódia e representação dos prejuízos da sociedade havida entre as partes, analisando os argumentos expendidos e os documentos constantes nos autos, chego à conclusão de que nem todos os cheques são devidos, de modo que se mostra necessária a modificação parcial da dívida executada.

Conforme cediço, o cheque constitui ordem de pagamento incondicional, em dinheiro e à vista, contra uma instituição financeira, e, como todo título de crédito, é literal, autônomo e abstrato.

Sua desconstituição, total ou parcial, incumbe ao interessado, e este, segundo consta, alegou que os cheques foram emitidos em operações de custódia e representação dos prejuízos da sociedade havida entre as partes, e, para este magistrado, ao contrário do verificado em primeiro grau, entendo que existem provas contundentes nesse sentido.

Sendo o título de crédito formalmente perfeito, cabe ao devedor que suscita a discussão da
causa debendi
o ônus de provar a sua ausência ou que ela é ilegítima, devendo fazê-lo por meio de prova irrefutável, cabal e convincente, o que foi realizado pelo recorrente.

Isto porque é cediço que o art. 373, inc. I e II do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
in verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. ”

De tal forma, o ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito, que certamente atraiu para a apelante o encargo de provar de forma robusta sua defesa, ônus este do qual se libertou, já que demonstrou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo

A doutrina de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery leciona:

“10. Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incumbe a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (DIG.XXII,3,2). O autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador de seu direito”. (Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante. 9a Ed. Rev. Atual. e Ampl., São Paulo: Editora RT, 2006)

Neste tear de argumentação cabe registrar o entendimento clareador de Fredie Didier Jr:

"O princípio da aquisição processual - chamado por alguns de princípio do ônus objetiva, em terminologia que não é a nossa - não se confunde com o ônus objetivo da prova, mas com ele se relaciona. O ônus objetivo entra em campo quando há uma insuficiência probatória e impõe a regra de julgamento desfavorável àquele que tinha o encargo de produzir provas, mas dele não se desincumbiu.” (Curso de Direito Processual Civil, Teoria Geral da Prova, v. 2, 4a Ed., Bahia: Editora JusPodivm, 2009)

Observado o exposto, esclareço que o apelante consegue com êxito desqualificar quatro dos seis cheques emitidos, senão vejamos.

Verifico que os cheques no 853.678, no 853.692 e no 986.300 possuem o mesmo valor, qual seja, R$99.030,61, e que após a data de vencimento de um, logo em seguida foi emitido o outro, ou seja, em 20.11.2005 venceu o cheque no 853.678, em 21.11.2005 foi emitido o cheque no 853.692, que por sua vez venceu em 20.12.2005, tendo o cheque no 986.300 sido emitido em 05.02.2006.

A mesma dinâmica segue com os cheques no 901.254, no 986.293 e no 977.962, estes todos no valor de R$30.061,97, sendo a emissão de cada cheque pouquíssimo tempo após a data do vencimento do outro.

Desta feita, resta evidente que a única finalidade desses cheques era a de servir como garantia perante uma instituição financeira de um empréstimo contraído pelas partes, para que fossem custodiados por esse banco até o adimplemento da dívida.

A propósito, esclareço que o contrato de custodia de cheques consiste num servico de guarda dos cheques pre-datados recebidos pelo contratante, pelo qual o banco antecipa a ele o valor ali indicado. Posteriormente, e levado a compensacao e, em caso de devolucao, cabera ao contratante realizar o pagamento do credito recebido antecipadamente.

Deve ser considerado, ainda, que os cheques no 853.678, no 853.692, no 901.254 e no 986.293 foram carimbados com o termo "custódia", sendo este mais um elemento que confirma o argumento apresentado pelo recorrente.

Outro fato que corrobora com este entendimento que ora exponho consolida-se na não apresentação para compensação de cinco dos seis títulos cobrados judicialmente.

Portanto, está demonstrado que apenas os dois últimos títulos de cada valor são devidos (cheques no 986.300 e no 977.962), visto que não foram custodiados por outros cheques.

Superado este debate, enfrento agora a tese do apelante de que o termo
a quo
dos juros legais deve ser a data da primeira apresentação do título e que, no caso em análise, cinco cheques jamais foram apresentados para compensação, devendo o termo inicial destes ser a data da citação (21.02.2012), conforme fixa o art. 240 do Código Civil.

É cediço que, embora os juros moratórios devem incidir a partir da data do vencimento de cada título para pagamento, em decorrência da não apresentação do cheque ao banco sacado, o título só servirá como prova documental da existência de um crédito, que, se reconhecido judicialmente, se submeterá às regras gerais de aplicação da correção monetária e dos juros moratórios.

Neste ponto, assiste razão à parte recorrente, eis que, no caso vertente, os juros de mora dos cheques não apresentados para compensação devem incidir a partir da citação.

Nesse sentido:

“Cobrança - Pretensão do autor documentada com cheque - Sentença de procedência parcial, alicerçada em nota promissória incompleta Inadmissibilidade, sob pena de modificação da "causa petendi" -
Cheque não apresentado ao banco sacado
- Cerceamento de provas afastado Pagamentos que se provam com o titulo ou por quitação - Documento sem a propriedade de ordem de pagamento à vista - Documento particular de divida liquida sem força executiva - Hipóteses em que a atualização monetária e os juros de mora não podem ser contados da emissão ou da apresentação na forma do art. 52, incisos II e IV, da Lei do Cheque - Atualização desde o ajuizamento nos termos do art. Io, § 2o, da Lei n. 6.899/81, e
juros desde a citação por força do art. 219 do CPC
- Principal conforme o valor de face do cheque - Recurso de apelação do réu desprovido e recurso adesivo do autor provido em parte. (TJSP, RAC no 9164242-08.2009.8.26.0000, 12a Câm. Civ., Rel. Des. Cerqueira Leite, j. 13.11.2013) (grifo nosso)

Repiso, novamente, que os únicos cheques que deverão ser pagos são os de no 977.962 e no 986.300, em razão dos outros títulos terem sido desconstituídos nesta decisão, conforme já transcorrido.

Portanto, os juros de mora do cheque não prescrito e que não foi apresentado ao banco sacado (cheque no 977.962) deve incidir a partir do ajuizamento da citação válida (21.02.2012), enquanto que os juros de mora do cheque apresentado perante uma instituição financeira, qual seja, o de no 986.300, deve ter como termo
a quo
a data do vencimento do título (05.02.2006).

Por fim, havendo a reforma parcial da sentença, os honorários sucumbenciais também devem ser revistos, para serem rateados reciprocamente em montantes proporcionais, equivalente ao êxito de cada parte. Explico.

O artigo 86 do CPC assim dispõe:

“Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.”

Como na presente demanda ocorreu sucumbência recíproca, na qual a parte autora na demanda monitória, ora apelada, não obteve êxito integral dos pedidos formulados (cobrança de seis cheques) e a parte ré na ação de cobrança, ora apelante, conseguiu demonstrar que estes requerimentos (cheques) não eram todos cabíveis, mas somente dois, devem ser rateados os honorários de sucumbência, conforme determina o colacionado dispositivo de lei.

Assim, o ônus sucumbencial deve ser suportado de forma proporcional pelos litigantes atuantes em pólos opostos da demanda, qual seja, o apelado arcando com 66% (sessenta e seis por cento), referente à (dois terços) do total, e o apelante arcando com 34% (trinta e quatro por cento), referente a (um terço) do total.

A propósito, eis alguns julgados deste Tribunal:

“OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – DETERMINAÇÃO DE REFINANCIAMENTO DE DÉBITO – DÍVIDA EXISTENTE – PESSOA JURÍDICA – DANO EXTRAPATRIMONIAL – HONRA OBJETIVA – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO EFETIVA DO DANO – INOCORRÊNCIA –
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...)
Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os honorários e as despesas, nos termos do artigo 21, caput, do CPC/73.”
(Ap 134300/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/11/2016, Publicado no DJE 28/11/2016) (grifo nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INVALIDEZ PERMANENTE - SENTENÇA QUE CONDENOU A SEGURADORA NO VALOR MÁXIMO INDENIZÁVEL - EXISTÊNCIA DE LAUDO PERICIAL INDICANDO O TIPO E O GRAU DA LESÃO - PAGAMENTO PROPORCIONAL - APLICAÇÃO DA TABELA DE GRADAÇÃO - POSSIBILIDADE -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - RECONHECIMENTO DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. (...) II - Provido parcialmente o recurso, com reforma parcial da sentença para reduzir o quantum indenizatório, deve ser aplicado o disposto no artigo 21 do Código de Processo Civil, para se distribuir, recíproca e proporcionalmente, o pagamento das custas e honorários advocatícios.”
(TJ-MT, 2a Câmara Cível, Apelação Cível no 3.014/2010, Rel. Dra. Anglizey Solivan de Oliveira, j. em 19.01.2011) (grifo nosso)

Conclusão.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso apresentado e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para
julgar parcialmente procedente os embargos monitórios apresentados por Advasson Pretto, declarar prescritos os cheques no 853.678 e 901.254, desconstituir os cheques no 853.692 e no 986.293, fixar a data da citação (21.02.2012) como o termo inicial dos juros de mora do cheque no 977.962 e a data do vencimento (05.02.2006) como o termo inicial dos juros de mora do cheque no 986.300.

Cada parte deve arcar com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes no mesmo valor fixado em primeiro grau, contudo, na proporção de 66% (sessenta e seis por cento) a ser pago apelado e 34% (trinta e quatro por cento) a ser pago apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020